Tribunal: TJDFT
Processo: 0737181-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737181-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SEVERINO DE REZENDE AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Severino de Rezende, contra decisão interlocutória que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. Por força de decisão antecipatória de tutela o autor recebeu valores em processo movido contra o credor com pedido de condenação a título de complementação de aposentadoria. Tal decisão, no entanto, foi revertida em apelação julgada em 13/09/2009, resultando em crédito, a favor do réu, no valor de R$ 432.633,16. Promovida a execução (cumprimento de sentença) foi apresentada impugnação pelo agravante, rejeitada, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende ser viável a restituição dos valores recebidos por força de decisão liminar, posteriormente revogada (ID 165361931 da origem). Em apertada síntese, o agravante alega que a devolução dos valores decorrentes da reversibilidade da liminar não poderia ser pleiteada por intermédio de um cumprimento de sentença. Ademais, aduz que o valor da complementação da aposentadoria, por ele recebido em virtude da decisão liminar, é irrepetível, uma vez que recebidos de boa-fé. Afirma, ainda, que a pretensão de restituição dessas verbas já estaria prescrita e que há excesso de execução consistente na correção dos valores por índice diverso da Taxa Referencial (TR). Por fim, informa que o processo deveria ser suspenso até o julgamento do Tema 692 do STJ e pleiteia pela suspensão do processo de referência até o julgamento definitivo deste recurso. Preparo apresentado (ID 50958074). É o breve relatório. Conheço do recurso porque presentes os requisitos de admissibilidade. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, as medidas de urgência trazem consigo o risco da reversibilidade que é de responsabilidade de quem as postula, segundo prevê o art. 302 do CPC. Neste sentido, ampla jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 40.007/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012), (EDcl no RMS 32.706/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011). Quando ao meio de apuração e satisfação dos créditos decorrentes da reversão, o art. 302, parágrafo único, do CPC prescreve que a devolução dos valores recebidos em virtude de tutela de urgência, pode se dar nos próprios autos, de modo que não se mostra inadequado o cumprimento de sentença sob este fundamento. Em relação à boa-fé de quem recebe por força de liminar, tal dado é irrelevante, pois as verbas assim recebidas têm ínsito, o risco de reversão, dado o caráter precário do provimento. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos : “(...) A jurisprudência mais recente deste Tribunal Superior é no sentido de que os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa (...) ” (AgRg no REsp n.1.568.908/RS, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 01/03/2016). Quanto à prescrição da pretensão de restituição das verbas pelo ente agravado, é decenal, com termo inicial do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado (art. 205 do Código Civil). O trânsito em julgado ocorreu em setembro de 2015, de modo que não se consumou a prescrição. A correção pelo INPC segue a jurisprudência pacífica sobre o tema (Acórdão 1315366, 07333766620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O pedido de suspensão do processo com base no Tema 692 do STJ não foi analisado na decisão agravada, nem em outra decisão do juízo, o que inviabiliza a análise do pedido, sob pena de caracterizar supressão de instância. Diante disso, em análise perfunctória, verifica-se a ausência da probabilidade do direito alegado pelo agravante, de modo que não deve ser determinada a suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, conheço do agravo e INDEFIRO o pedido liminar. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm